Tribunal: TJMT
Processo: 1007767-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007767-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COODEVEDORES – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE COMPROVA A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR TODOS OS EMITENTES – PROVA HÁBIL DA DÍVIDA DOS DEMANDADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A Ação Monitória, como cediço, procura atender justamente ao credor que dispõe de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que evidencia, contudo, a origem do débito imputado aos devedores.

II - Não se tratando de execução apenas da duplicata, mas sim, de ação monitória instruída, principalmente, com as Cédulas de Produto Rural, que foram subscritas por todos os réus, não há como sustentar a ilegitimidade de apenas alguns deles em relação ao débito exigido pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de no 12278-78.2018.811.0041, ajuizada em face de LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN e MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN, acolheu a preliminar suscitada nos embargos monitórios, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Eclair Diavan, Marta Caetano Diavan e Marcela Nardez Diavan, excluindo-os do polo passivo da ação.

Para tanto, aduz o agravante que todos os agravados detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, tendo em conta o fato de terem emitido, conjuntamente, duas cédulas de crédito rural que comprovam o direito material alegado.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Eclair Diavan, Marta Caetano Diavan e Marcela Nardez Diavan, excluindo-os do polo passivo da ação monitória.

Pois bem, a Ação Monitória, como cediço, procura atender justamente ao credor que dispõe de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que evidencia, contudo, a origem do débito imputado aos devedores.

É o que dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁLBUM DE FORMATURA. DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA. DEFESA INDIRETA. NARRATIVA. CONTRÁRIA. FATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória ajuizada por prestadora de serviços de cerimonial, em razão do inadimplemento da contraprestação pecuniária. 2. Nos termos da norma de regência, os requisitos para a obtenção do beneplácito da justiça gratuita hão de ser comprovados. Gratuidade de justiça deferida para a parte ré. 3. A ação monitória é o instrumento processual adequado para a parte requerer a cobrança judicial, de forma especial, de obrigação imposta em provas coligidas pelo credor. 4. Comprovado nos autos a prestação de serviço de cerimonial contratado e não tendo a parte ré desincumbindo do seu ônus processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impõe-se a conversão do documento particular apresentado em título executivo judicial. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1248682, 07161169820198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, a parte autora propôs ação monitória em face dos agravados, com o fito de receber o débito inadimplido de R$ 4.673.652,76 (quatro milhões seiscentos e setenta e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setenta e seis centavos), instruindo a inicial com duas Cédulas de Produto Rural de no 000740/2013-14 e 000847/2013-5, vencidas em 28.02.2014 e 30.05.2014, respectivamente, as quais, foram emitidas pelos recorridos, conjuntamente.

A decisão que reconheceu a ilegitimidade de três dos quatro devedores, considerou o fato do credor também ter apresentado nos autos da ação, na origem, uma duplicata assinada por apenas um dos demandados, o Sr. Lauro Diavan Neto.

Contudo, em que pese as razões e fundamentos que levaram à exclusão de alguns codevedores da lide, certo é que a pretensão da parte autora não pode ser resolvida isoladamente, com base em apenas em um documento (duplicata), mormente quando as outras provas documentais coligidas aos autos (cédula bancária) apontam, de forma inequívoca, que os demandados assumiram as obrigações creditícias conjuntamente.

Dessa forma, não se tratando de execução apenas da duplicata, mas sim, de ação monitória instruída, principalmente, com as Cédulas de Produto Rural, que foram subscritas por todos os réus, não há como sustentar a ilegitimidade de apenas alguns deles em relação ao débito exigido pelo credor.

Assim, deve ser reformada a decisão de base para reconhecer a legitimidade passiva de todos os agravados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva de todos os demandados da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020